Tribunal: STF
Processo: HC 239953
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVAS VÁLIDAS PARA A CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.4.2024, por Erik Torquato Pinto, advogado, em benefício de Antonio Sérgio da Silva, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.12.2018, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.350.530/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Assis, à pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de seiscentos e vinte e cinco dias-multa, como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (fls. 21-26, e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0003587-45.2007.8.26.0047, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a Oitava Câmara de Direito Criminal negado provimento ao recurso do paciente e expedido imediato mandado de prisão, em 14.9.2017 (fls. 29-33, e-doc. 3 e 1-7, e-doc. 7).



    4. Foi interposto recurso especial, inadmitido na origem. Em 6.9.2018, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso (fls. 18-19, e-doc. 7).



    Foi interposto o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.350.530/SP, cujo provimento foi negado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 6.12.2018 (fls. 1-7, e-doc. 5). Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. ÓBICES: DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS E NECESSIDADE DE REEXAMINAR PROVAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ CONFIRMADA.



    1. É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, materializado na Súmula 182/STJ, segundo o qual deve a parte recorrente infirmar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo justificativas outras que visem atacar o mérito da controvérsia. 



    2. Na espécie, diante da decisão que inadmitiu o recurso especial, a defesa não se insurgiu contra os fundamentos do Tribunal local, em específico, a necessidade de reexaminar provas e a deficiência das razões recursais. Dessa forma, correta a aplicação da Súmula 182/STJ.



    3. Agravo regimental improvido”.



    Foram opostos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.350.530, rejeitados, em 21.3.2019, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (fls. 27-29, e-doc. 5).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante alega que “a figura da balança aparece apenas como retórica acusatória em todo o processo, não tendo sido sequer apreendida, a mesma nem mesmo foi arrolada como prova para fins de perícia pelo delegado, ou até mesmo arrolada como prova na conclusão do relatório policial” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “já se passaram 17 anos desde o indiciamento do Paciente que, em virtude de jamais ter aceito uma condenação injusta, não se apresentou espontaneamente para cumprir a pena imposta”, mas “recentemente o Paciente foi preso, faltando apenas 20 dias para ter sua pena prescrita” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que o “Paciente foi indiciado por meras denúncias anônimas, condenado e agora, preso, apenas por ter sido citado em algumas denúncias anônimas” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “meras ilações de que naquele imóvel estar-se-ia efetuando o cultivo, armazenamento e distribuição de entorpecentes não são suficientes a ensejar a busca” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer, tomando-se como referência a cópia integral dos autos anexada à presente interposição que comprovam a verdade dos fatos e a plausibilidade do direito invocado: 



    a) seja deferido o pedido liminar em favor do Paciente, a fim de determinar a imediata soltura, ante o reconhecimento da nulidade do procedimento policial. 



    b) no mérito, seja reformado o r. acórdão proferido, concedendo a ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, para que seja reconhecida a ilegalidade da ordem de busca e apreensão por ausência de fundamentação idônea, seja declarada a ilicitude das provas apreendidas por força da execução do referido mandado e determinada a imediata Liberdade em favor do Paciente e a sua absolvição por ausência de provas. 



    Ao final, a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, em que espera a confirmação da medida liminar pleiteada, concedendo-lhe a ordem em definitivo” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao paciente com trânsito em julgado em 30.4.2019 (dados constantes do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 
DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; 
HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ser juridicamente inviável reexaminar a fundamentação da expedição de mandado de busca e apreensão que culminou na prisão em flagrante do paciente. 



    9. Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas pela realização de busca domiciliar sem justa causa. 



    Alega-se que o mandado de busca e apreensão teria sido exclusivamente fundado em denúncia anônima e ausentes os requisitos dos artigos 240 e 282 do Código de Processo Penal. A droga apreendida teria sido apreendida por invasão de domicílio e toda a prova deveria ser desentranhada dos autos, culminando na absolvição do paciente.  



    A apreciação da alegada nulidade das provas produzidas na instrução criminal, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, demandaria imprescindível reexame de fatos e provas, não se prestando para tanto o habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Fatos e provas. Prisão preventiva. Reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Quanto à alegação do direito à inviolabilidade do domicílio, o Superior Tribunal de Justiça apontou que ‘[h]á nos autos a informação clara de que as diligências de busca e apreensão foram autorizadas pelo próprio paciente’. Sendo assim, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Ademais, para chegar a conclusão diversa acerca da autorização, ou não, do paciente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federa é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Eventual acolhimento da teses defensivas no sentido de que a droga se destinava a consumo pessoal e de que não há comprovação da prática do ‘comércio espúrio de entorpecentes’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha: HC 200.881-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.373-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022 – grifos nossos).



    10. Ao condenar o paciente pela prática de tráfico de drogas, o magistrado assinalou que a maneira que a droga estava acondicionada, a presença de balança de precisão e o dinheiro apreendido denotavam traficância. Acrescentou, ainda, que o paciente ostenta maus antecedentes, inclusive com uma condenação por tráfico de drogas (fls. 23-25, e-doc. 3).



    Em julgamento da apelação, o Desembargador Relator, em seu voto, destacou que o mandado de busca e apreensão foi expedido em desfavor do paciente, após duas denúncias de que praticava tráfico de entorpecentes em sua residência (fl. 3, e-doc. 7). 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade no mandado de busca e apreensão, sendo lícitas as provas obtidas no interior da residência. 



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora